Tribunal: TJSP
Processo: 1051690-86.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Responsabilidade civil – Reparação de danos decorrentes de incêndio em imóvel locado – Reconhecida a legitimidade da ré locadora para responder à ação, pois não há prova de que o autor tivesse ciência da cessão havida entre a ré e terceira empresa - Reconhecida também a responsabilidade da ré pelos danos causados ao autor, diante da falta de demonstração, que incumbia a ela, de que a causa do

Ementa:
- Responsabilidade civil – Reparação de danos decorrentes de incêndio em imóvel locado – Reconhecida a legitimidade da ré locadora para responder à ação, pois não há prova de que o autor tivesse ciência da cessão havida entre a ré e terceira empresa - Reconhecida também a responsabilidade da ré pelos danos causados ao autor, diante da falta de demonstração, que incumbia a ela, de que a causa do incêndio não foi a ausência de manutenção da parte elétrica do imóvel, a que ela estava obrigada.
- Inexistente prova adequada dos lucros cessantes, eles não se indenizam - Dano material existente e fixado conforme prova documental do processo – Condenação mantida – Dano moral havido – Indenização adequadamente fixada – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051690-86.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RAIMUNDO NONATO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
UNIHOPE IMOBILIARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1051690-86.2016.8.26.0100
14a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Apelantes/Apelados: Raimundo Nonato da Costa; Unihope Imobiliária,
Administração e Construção Ltda
Juíza de 1a Instância: Letícia Antunes Tavares
Voto no 29654.
- Responsabilidade civil Reparação de danos decorrentes
de incêndio em imóvel locado Reconhecida a legitimidade
da ré locadora para responder à ação, pois não há prova de
que o autor tivesse ciência da cessão havida entre a ré e
terceira
empresa
-
Reconhecida
também
a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao autor,
diante da falta de demonstração, que incumbia a ela, de
que a causa do incêndio não foi a ausência de manutenção
da parte elétrica do imóvel, a que ela estava obrigada.
- Inexistente prova adequada dos lucros cessantes, eles
não se indenizam - Dano material existente e fixado
conforme prova documental do processo
Condenação
mantida

Dano
moral
havido

Indenização
adequadamente fixada Recursos não providos.
Insurgem-se as partes, em ação indenizatória
com pedido de tutela de evidência, contra a r. sentença de fls. 280/288,
integrada pela decisão de fl. 308, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos emergentes,
a quantia de R$7.551,95 e indenização moral de R$25.000,00, repartindo o
pagamento das custas processuais entre as partes e fixando honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação para cada patrono, a ser
pago pela parte adversa, observada a gratuidade deferida ao autor.
O autor alega que lhe é devida a reparação
efetiva dos danos emergentes que sofreu, relativos aos valores dos bens
que guarneciam os boxes comerciais relacionados no boletim de
ocorrência, somado ao valor da estrutura dele, conforme orçamento de fl.
44, no valor total de R$135.000,00, com base nos artigos 402 e 944 do
Código Civil. Insiste ainda na condenação da ré ao pagamento dos lucros
cessantes, alegando que deixou de auferir receita mensal de R$26.750,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
3
decorrentes do faturamento do negócio, em razão do incêndio ocorrido
antes de três meses do fim do pacto locatício, no valor total de
R$80.250,00. Busca, com base nos argumentos, a majoração das
indenizações materiais fixadas.
A ré alega que: a) há ilegitimidade passiva,
diante da cessão dos contratos de locação à empresa “Shopping Avenida
do Estado Ltda”, em 14.5.2015, a quem, a partir de referida data, o autor
pagou aluguel, demonstrando sua ciência a respeito da cessão havida, o
que afasta a responsabilidade da apelante pelos prejuízos discutidos na
ação; b) se tratando de responsabilidade subjetiva, há necessidade de
comprovação da conduta ilícita, da culpa do agente, da existência de dano
e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que afasta a
responsabilidade da apelante, que não tinha poderes de administração nem
de gerenciamento do local; c) ao caso não tem aplicação a teoria da
responsabilidade civil objetiva, porque não se trata de relação de consumo,
mas de relação de direito civil decorrente de contrato de locação de imóvel
não residencial, para o exercício de lucrativa atividade empresarial; d) o fato
de ser proprietária do imóvel não transfere a responsabilidade do ocorrido à
apelante, considerando que era atribuição do administrador do shopping a
manutenção da higidez do local e a obrigação contratual de vigilância e
manutenção do espaço; e) os danos emergentes foram quantificados de
forma aleatória, de modo que o valor da condenação imposta não é devido,
pois “não poderia o Juízo diligenciar em favor da parte, ao adentrar na rede mundial de
computadores para investigar quais os valores dos bens que estavam na lanchonete do
Apelado” (fl.324); f) deve ser afastada a condenação ao pagamento de
indenização moral, ausente ato ilícito praticado pela apelante ou, pelo
menos, reduzido o valor arbitrado, para evitar enriquecimento sem causa.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e sem
preparo o do autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
4
Houve resposta apenas do autor (fl.332/360),
pedindo que o recurso da ré não seja conhecido, porque não impugna os
fundamentos da sentença e que seja complementado o preparo recursal.
É o relatório.
Não há causa para o recurso da ré não ser
conhecido, porque nas razões do apelo ela combateu os fundamentos da
sentença de parcial procedência do pedido, nada revelando tenha sido
reproduzida a peça contestatória de fls. 131/145, e o valor do preparo
corresponde a 4% do valor da condenação imposta na sentença.
Consta dos autos que o autor locou da ré, em
16.12.2013 (fls. 30/34) “espaço comercial tido como BOX no 26, BOX no 27, BOX no 28,
BOX no 29, localizado no piso térreo do Shopping Family” (fl. 30), “para fins de instalação
de lanchonete”, pelo período de trinta meses, compreendido entre 16.12.2013
e 15.06.2016 (fl.30) e que, no dia 12.3.2016, a lanchonete do autor foi
danificada por incêndio ocorrido nas dependências do Shopping
(fl.35/37-38/39).
Na inicial, o autor pede a condenação da ré ao
pagamento de indenização material, lucros cessantes e de indenização
moral, imputando a ela responsabilidade pelo incêndio, diante da sua
negligência por não possuir alvará nem permissão para funcionamento.
O autor instruiu o processo, dentre outros
documentos, com fotos da sua lanchonete (fls.92/108), orçamentos (fls.
40/46), recibos de aluguel (fls. 53/58), notificação de lançamento de IPTU,
que demonstra ser a ré a proprietária do imóvel onde se situam os boxes
por ele alugados (fl.59), recibos de pagamento de contas de consumo
(fl.60) e “anotações” de afirmados faturamentos diários (fls. 61/94).
A ré, na contestação, não nega ser proprietária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
5
do imóvel onde se situam os boxes alugados pelo autor, mas nega sua
legitimidade passiva e o dever de indenizar o autor, diante da cessão dos
direitos de administração do shopping à empresa Shopping Avenida do
Estado Ltda, a partir de 14.5.2015, impugnando, genericamente, os valores
apontados dos danos materiais e de lucros cessantes.
Ela apresentou “Instrumento Particular de Contrato de
Locação de Imóvel Comercial Urbano, Cessão/Subrogação de Locações e Outras Avenças”
(fls.153/169-170/186) firmado com o Shopping Avenida do Estado Ltda e
assinado em 14.5.2015, no qual a ré declarou que “possui protocolo de no
0.279.637-5 do processo visando emissão do Auto de Licença de Funcionamento, a ser
expedido pela Prefeitura de São Paulo, e ainda o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
ora vencido” (fl.172).
Lê-se no item 5.3 do referido contrato, relativo ao
“DO USO E DA CONSERVAÇÃO”, que a locatária “será responsável pela manutenção
de todo o imóvel durante o tempo da locação” (fl.176).
A ré apresentou também boletim de ocorrência
noticiando o incêndio (fls.187/190) e declarações de testemunhas que
estavam no dia do incêndio no Shopping e lá trabalhavam (fls. 191/200).
Pese o fato de a ré ter apresentado contrato de
cessão e de locação do espaço para terceira empresa, que se
responsabilizou, como se lê de tal contrato, pela manutenção do imóvel, é
certo que não há prova no processo de que o autor tivesse ciência da
cessão havida entre elas, o que afasta a imposição ao nele estabelecido a
ele, terceiro estranho a tal contrato.
Recibos de pagamento dos aluguéis mensais
com o nome do shopping não demonstram que o réu tivesse ciência dos
termos do contrato de cessão nem que com ele tivesse anuído ou que
soubesse que a cessionária era o responsável pela manutenção do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
6
A ré não provou ter notificado o autor da cessão,
não apresentou aditivo do contrato de locação firmado entre o autor e a
nova responsável pela manutenção do espaço, nada relevando o fato de
outros inquilinos terem declarado que locaram espaço “diretamente com
André”, suposto sócio da empresa Shopping Avenida do Estado, porque
nada a respeito foi demonstrado em relação ao autor.
Como o autor firmou contrato de locação
diretamente com a proprietária do imóvel, era dela o dever de “manter, durante
a locação, a forma e o destino do imóvel” (artigo 22, III, da Lei no 8.245/91), o que
afasta a alegação de ilegitimidade passiva da ré.
Por outro lado, a ré responde pelos danos
causados ao autor pelo incêndio, porque ela não demonstrou, como lhe
competia, que sua causa foi outra, que não a ausência de manutenção da
parte elétrica do imóvel, que era da sua responsabilidade, como proprietária
do imóvel.
Ao contrário disso, foi dito por várias das
testemunhas ouvidas durante inquérito policial, cujos depoimentos a ré
apresentou, que não havia manutenção, fiscalização nem vistoria dos
equipamentos elétricos utilizados nos boxes locados (fls.191/200), tendo
sido relatados ainda anteriores episódios de problemas elétricos tais como:
“reator de uma lâmpada que começou a sair fumaça” (fl.196), “curto em um capacitor de
uma luminária” (fl.195); “o local passou a não comportar a carga elétrica em virtude de
alguns espaços serem alugados para estabelecimento que iriam fazer uso de equipamentos
elétricos com alto consumo” (fl.195); “curto circuito no estoque” (fl.192).
Sendo a ré a proprietária do imóvel e a sua
locadora, conforme contrato firmado com o autor, é inevitável concluir ser
ela a responsável pelos danos causados a ele, em decorrência do incêndio
causado por falta de manutenção do imóvel locado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
7
Reconhecida a responsabilidade da ré, que não
adotou medidas necessárias para manter o imóvel de sua propriedade em
condições adequadas ao seu uso, resta verificar os danos afirmados pelo
autor.
Os lucros cessantes afirmados pelo autor não
foram mesmo demonstrados, não bastando, por óbvio, meras “anotações”
em folha de caderno (fls. 61/94) de suposta renda auferida pelo autor, com
datas e valores lançados sem registro contábil idôneo nem declaração dos
respectivos rendimentos para efeitos fiscais.
Constou, corretamente, da sentença que, além
de o autor não ter alvará de funcionamento da lanchonete, “anotações juntadas
pelo requerente para demonstrar o efetivo faturamento (fl.61/94) não são aptas a
demonstrar o alegado, pois sequer é possível certificar que sejam referentes ao
estabelecimento e que foram de fato elaborados à época. Nesse contexto, cabe destacar
que tal prova seria eminentemente documental, se o autor cumprisse os deveres fiscais de
escrituração de suas operações, não sendo suprível por eventual prova testemunhal. Dessa
forma, é absolutamente descabida a pretensão do autor de se ver indenizado pelos lucros
que acredita que iria receber e sobre os quais, pelo histórico demonstrado, deixaria de
pagar os tributos devidos à receita pública” (fl.286).
Por outro lado, os orçamentos apresentados pelo
autor (fls. 40/46), com itens e valores absolutamente discrepantes entre si,
variando entre R$75.000,00 e R$135.000,00, não servem de parâmetro
para demonstrar o dano material realmente sofrido nem o seu valor.
Além disso, como ressalvado na sentença, nos
mencionados orçamentos não houve indicação dos valores dos
equipamentos elencados pelo autor no boletim de ocorrência, como “micro-
ondas, espremedor de frutas, máquina de café, liquidificadores, entre outros equipamentos
essenciais a uma lanchonete” (fl.283), e não foi deduzido o valor atinente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
8
depreciação dos bens que guarneciam a lanchonete e eram usados.
Dessa forma, os orçamentos apresentados são
imprestáveis para demonstrar o efetivo dano sofrido pelo autor.
A sentença reconheceu a ocorrência de dano
material de R$7.551,95, consistente na apuração dos valores atuais,
pesquisados pelo juiz - que a tanto não estava inibido (art. 370 do CPC) -
na rede mundial de computadores, dos bens descritos pelo autor no boletim
de ocorrência (fl.39), além dos que se vê nas fotos de fls. 96/97, tudo
reduzido pela metade, diante da depreciação pelo uso.
O valor apurado na sentença, bastante razoável
e pertinente, diante da prova colhida nos autos, fica mantido, pois, além de
ser inegável o dano patrimonial que o autor sofreu pelo incêndio de sua
lanchonete, a ré não impugnou, especificamente, os valores pesquisados
na internet, que correspondem aos dos bens que efetivamente guarneciam
a lanchonete, conforme comprovam as fotos anexadas ao processo.
Por fim, a conduta omissiva da ré de não manter
adequada a instalação da rede elétrica do imóvel de sua propriedade, a fim
de possibilitar o uso dele pelo locatário, deu causa ao incêndio e,
inegavelmente, causou a ele sofrimento, angústia e aflição, tudo a
determinar dano moral.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do
homem médio. A propósito, o mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou
que "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que
gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado
assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do artigo 334
do Código de Processo Civil" (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100 -Voto no 29654
9
DJU 9.12.97, p. 64.684)
O valor da indenização moral deve considerar a
real finalidade do reparo: a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e
a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante
de novas práticas do gênero" (RT 707/87). Em contrapartida, a indenização
não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista a sua natureza
compensatória.
Nestes termos, o valor da indenização fixada
pela sentença - R$25.000,00 - é adequada, considerando a gravidade do
fato e, portanto, do sofrimento imposto ao autor.
Pelas razões expostas, nego provimento aos
apelos.
SILVIA ROCHA
Relatora